Tribunal: TJMT
Processo: 1031451-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031451-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Transferência de Estudante]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), MARIANA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 057.043.991-42 (EMBARGANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (EMBARGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO DE MEDICINA POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA E PROCESSO SELETIVO. INAPLICABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para transferência de curso de Medicina da Universidade Estácio
Fapan
(Cáceres/MT) para instituição congênere em Cuiabá/MT, sob alegação de necessidade de tratamento médico na capital e proximidade da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de tratamento médico da agravante justifica a concessão de transferência compulsória entre instituições de ensino superior, independentemente da existência de vaga e do cumprimento dos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabelece que a transferência de alunos no ensino superior está condicionada à existência de vaga e à submissão a processo seletivo, não havendo previsão legal para flexibilização desse requisito por questões de saúde.

A transferência
ex

officio
somente se aplica a servidores públicos e seus dependentes, conforme dispõe a Lei nº 9.536/1997, não abrangendo casos de necessidade médica.

A inexistência de comprovação de vaga disponível na instituição de destino e a ausência de previsão normativa para transferência compulsória afastam a probabilidade do direito invocado pela agravante.

O perigo de dano alegado pela parte não pode prevalecer sobre as normas que regulamentam o ensino superior, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os estudantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior deve observar os critérios estabelecidos no art. 49 da Lei nº 9.394/1996, exigindo a existência de vaga e a submissão a processo seletivo.

A necessidade de tratamento médico não constitui hipótese legal para transferência compulsória, salvo previsão específica da legislação, como ocorre com a transferência
ex

officio
prevista na Lei nº 9.536/1997.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.394/1996, art. 49.

Lei nº 9.536/1997, art. 1º.

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, AI 0753380-22.2023.8.07.0000, Rel.
Aiston
Henrique de Sousa, DJ 10/04/2024.

TJ-GO, AI 04031158620198090000, Rel. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, DJ 03/10/2019.

TJ-DF, AC 07470650920228070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, DJ 24/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA MONTALVAO

GUEDES CEZAR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c

Pedido Liminar nº 1038567-40.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
KROTON EDUCACIONAL S/A
e

PITAGORAS SISTEMA DE
EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência para transferência da agravante do curso de Medicina da Universidade Estácio
Fapan
(Cáceres/MT) para instituição congênere em Cuiabá/MT.

Para tanto,
a agravante
sustenta que foi diagnosticada com câncer de tireoide, necessitando de tratamento médico especializado em Cuiabá/MT, onde residem seus familiares.

Argumenta que a impossibilidade de realizar o tratamento adequado na cidade onde estuda compromete sua saúde e bem-estar, de modo que a transferência seria essencial para garantir seus direitos fundamentais.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi indeferido (Id. 250906163).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
255088156
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência com que pretendia a transferência da agravante do curso de Medicina da Universidade Estácio Fapan (Cáceres/MT) para instituição congênere em Cuiabá/MT.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Pois bem. A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior encontra regulamentação expressa no art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), que assim dispõe:

"Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo."

A norma é clara ao condicionar a transferência à existência de vagas e aprovação em processo seletivo, de modo que não há previsão legal para flexibilização desse requisito com base em questões de saúde.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante fundamenta seu pedido exclusivamente em seu estado de saúde, alegando a necessidade de tratamento médico e suporte familiar. No entanto, tais razões, embora humanamente compreensíveis, não possuem respaldo normativo para autorizar a transferência compulsória.

Além disso, não há comprovação inequívoca nos autos de que a universidade em Cuiabá/MT disponha de vaga para a estudante, o que demandaria dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

Com efeito, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a transferência por motivo de saúde não é hipótese prevista na LDB, salvo em casos excepcionais expressamente regulamentados, como a transferência ex officio para servidores públicos e seus dependentes, conforme prevê o art. 1º da Lei nº 9.536/1997.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1
- Ensino superior. Transferência de instituição. As hipóteses de transferência ex officio de aluno para outra instituição de ensino superior é regulada pela Lei 9.536/1997. Fora das hipóteses previstas em Lei, as alegações de que a agravante sofre de problemas de saúde não são suficientes para justificar a transferência compulsória do aluno entre Instituições de Ensino Superior.
2 - Recurso conhecido e desprovido. Wi
(TJ-DF 0753380-22.2023.8.07.0000 1837543, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE. REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem ficar demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Ausente a comprovação de quaisquer dos requisitos, deve ser indeferido pedido de tutela de urgência. 2
. A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, em seu artigo 49, estabelece que "as instituições de ensino aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo", devendo ser indeferido pedido de tutela de urgência com objetivo de imediata transferência quando, não atendidos os requisitos da norma legal e não demonstradas justificativas suficientes para mitigá-la.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04031158620198090000, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 03/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA OUTRA UNIVERSIDADE. CURSO DE MEDICINA. MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA E DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. ARTIGO 49 DA LEI Nº 9.394/1996. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reiteração dos argumentos constantes da inicial, por si só, não desatende à dialeticidade recursal, sendo possível o conhecimento da apelação, especialmente quando é possível extrair da peça o inequívoco interesse da parte recorrente pela reforma da sentença. Preliminar de inépcia rejeitada. 2.
De acordo com o art. 49 da Lei nº 9.394/1996 e art. 1º da Lei nº 9.536/97, as instituições de educação superior somente aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo, ou ainda, ex officio na forma da Lei. 3. No caso, a apelante não preenche os requisitos exigidos na legislação que trata da matéria, uma vez que não se submeteu a qualquer exame seletivo, nem é servidora pública, não podendo, dessa forma, ser deferida a pretendida transferência de curso. 4. O fato de a apelante estar com transtornos psicológicos, com necessidade do amparo familiar, não lhe garante o acesso à vaga pretendida, uma vez que inexiste previsão legal para determinar a transferência de um estudante entre instituições de ensino em razão de sua situação pessoal, ainda que de natureza psicológica ou médica. 5. A concessão de transferência compulsória aos estudantes fora das hipóteses legalmente previstas pode implicar em verdadeira violação ao Princípio da isonomia, notadamente quanto a cursos e instituições que se submetem a vestibulares mais concorridos.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
(TJ-DF 07470650920228070001 1770475, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois a negativa da tutela de urgência está embasada na ausência dos requisitos legais para a concessão da transferência pretendida.

Ainda que se reconheça a gravidade do estado de saúde da agravante, o direito à transferência não pode ser presumido sem a devida comprovação da disponibilidade de vagas e submissão ao processo seletivo, como exige a legislação, o que não se verificou no caso.

Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique a concessão da tutela pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025